Tribunal: TJSP
Processo: 1004286-69.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Ação monitória - documentos hábeis à propositura da ação - prova escrita de um débito representada pelos documentos acostados à inicial - exegese do art. 700 do CPC - inexistência de prova da quitação - valor devido - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.